Tribunal: TJMT
Processo: 1009701-35.2021.8.11.0006
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009701-35.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Resistência, Desacato]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), REGINALDO DAMIAO DA SILVA SOUZA - CPF: 014.528.671-19 (APELANTE), ROBSON DA SILVA - CPF: 869.774.901-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.875.641-95 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDINEIA ARRUDA JUSTINIANO - CPF: 825.171.421-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FRANCISCO DE MORAES - CPF: 378.834.611-68 (VÍTIMA), NEUZA DA CONCEICAO DE ARRUDA - CPF: 396.504.051-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), REGINALDO DAMIAO DA SILVA SOUZA - CPF: 014.528.671-19 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – CONDENAÇÃO –
RECURSO DEFENSIVO E MINISTERIAL
–
1.
DEFESA:
1.1.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO OU CONSUMADO
– IMPROCEDÊNCIA – GRAVE AMEAÇA PARA ASSEGURAR A EXECUÇÃO DO CRIME – CONFIGURAÇÃO DE ROUBO IMPRÓPRIO –
1.2. ABSOLVIÇÃO DA RESISTÊNCIA
– MATERIALIDADE E AUTORIA, COMPROVADAS – PROVA TESTEMUNHAL E HARMONICA COM AS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA
– 1.3. ABSOLVIÇÃO DO
DESACATO
– ATIPICIDADE - INCOSTITUCIONALIDADE EM FACE DA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS – VIOLAÇÃO AO DIREITO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO – IMPOSSIBILIDADE – TIPO PENAL RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 88 –
1.4. DECOTE DO AUMENTO DE PENA DO ART. 157, §2º, VII, DO CP
– INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
FALTA DE SUCUMBÊNCIA
–
1.5. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
– MAUS ANTECEDENTES - TRANSCURSO DO PERÍODO DEPURADOR – INAPLICABILIDADE –
2. MINISTÉRIO PÚBLICO
:

2.1. PLEITO DE AFASTAMENTO DE CRIME ÚNICO
– DELITO PRATICADO CONTRA CASAL – POSSIBILIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS BENS – OCORRÊNCIA DE CONCURSO FORMAL PRÓPRIO – INCIDÊNCIA DO ART. 70 DO CP –
2.2.

PENA BASILAR –
VETORIAIS NEGATIVADAS
– EXASPERAÇÃO AQUÉM DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABLIDADE – PRECEDENTES STJ – INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/6
–
2.3.

DECOTE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– PROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO DE CRIME DIVERSO
DO IMPUTADO
–
2.4. RECONHECIMENTO MAJORANTE ART. 157, §2º, VII, DO CP
– PROCEDÊNCIA – EXIBIÇÃO E UTILIZAÇÃO DA ARMA BRANCA – GRAVE AMEAÇA EXERCIDA CONTRA UMA DAS VÍTIMAS –
2.5. PRETENDIDO RESTABELECIMENTO DO DECRETO PREVENTIVO
– RÉU QUE PERMANECEU PRESO TODA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – REINCIDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP
–
PROCEDÊNCIA -

RECURSO DEFENSIVO
DESPROVIDO –
RECURSO MINISTERIAL
PARCIALMENTE PROVIDO – EM PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.1.

Não há que se falar em desclassificação do crime de roubo para furto tentado ou consumado, quando comprovado inclusive pela prova testemunhal a inversão da posse da
res,
e o emprego de grave ameaça para assegurar a posse do bem subtraído e execução do crime.

1.2.

Revela-se, a prova testemunhal, harmônica a demonstrar a ocorrência do crime de resistência, quando indica que o Apelante/Apelado resistiu à atuação policial, mediante violência e grave ameaça, opondo-se à execução de ato legal.

1.3.

O crime previsto no art. 331 do CP encontra-se em conformidade com o ordenamento jurídico brasileiro, não contrariando a
Convenção Americana de Direitos Humanos, vez que, conforme assentado pela decisão do STF na ADPF 496, o direito de liberdade de expressão não é absoluto, e pode sofrer limitações, não havendo que se falar em atipicidade, sendo, pois, correta
in casu
, a condenação exarada na sentença.

1.4.

Se não houve sucumbência na sentença quanto à causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, VII, do CP, carece de interesse recursal o pedido realizado pela defesa nesse sentido.

1.5.

(...) não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). (STF - RE: 593818 SC))

2.1.

Descaracteriza-se a ocorrência do crime único quando no crime praticado contra casal, é possível a individualização dos bens de cada vítima, configurando-se a existência de dois crimes, devendo incidir sobre o caso, o concurso formal previsto no art. 70 do CP.

2.2.

O STJ firmou entendimento da incidência da fração de 1/6 para a exasperação da pena basilar, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2.3.

Não é possível a aplicação da atenuante da confissão espontânea a quem confessa a prática de crime divers
o e menos grave
ao que lhe foi imputado.

2.4.

Havendo o emprego da arma branca para exercer a grave ameaça contra uma das vítimas, necessário o reconhecimento da majorante em face desta.

2.5.

A prisão cautelar se revela necessária para a garantia da ordem pública, quando além da gravidade do delito perpetrado pelo agente, há a reincidência delitiva. (Enunciado nº 6 da TCCR/TJMT)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público Estadual
e por
Reginaldo Damião da Silva Souza
, contra a sentença anexada em ID. 126159209, em que foi
condenado

pela autoria dos crimes dos
artigos 329, 331 e 157, § 1º do Código Penal
, sendo-lhe imposta a pena total
de
01 ano e 04 meses
de
detenção
, e
04 anos e 04 meses
de
reclusão
, EM regime inicial
fechado,
e o pagamento de
13 dias-multa
. Foi concedido ao Réu o direito de recorrer em liberdade.

Apresentadas
razões recursai
s em ID. 126159222, a Defesa almeja:
a)
Desclassificar o crime de roubo para o delito de furto tentado, devendo ser aplicada a sua fração máxima, ou a desclassificação para a figura do furto consumado;
b)
Decote da causa de aumento de pena relativa ao uso de arma branca (art. 157, §2º, VII, do CP);
c)
Absolvição dos crimes de resistência e desacato e, por fim;
d)
Decote da majoração realizada na pena basilar quanto ao processo nº 968-59.2014.811.0098 a título de antecedentes.

Por sua vez, o
Parquet

em razões recursais apresentadas sob ID. 126159227, busca:
a)
Exasperação da pena basilar em 8 meses (equivalente a 1/6 da pena mínima) para cada vetorial negativada;
b)
Afastamento da atenuante da confissão;
c)
Reconhecimento da causa aumento de pena previsto no art. 157, §2º, VII, do CP;
d)
Afastamento do reconhecimento do crime único, devendo incidir, no caso o concurso formal de crimes e, por fim;
e)
Restabelecimento da prisão preventiva do Apelante/Apelado.

Nas
contrarrazões
sob ID ́s. 126159228 e 126159231
os recorrentes
pugnaram o
desprovimento

dos recursos

das partes
ex adversas.

Em parecer sob ID. 130863654 a d.
PGJ
opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo e
parcial provimento
do recurso ministerial, em parecer assim sumariado (Id. 130863654):

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE ROUBO, DESACATO E RESISTÊNCIA - 1.
RECURSO DEFENSIVO:
A) PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE FURTO TENTADO OU CONSUMADO – INVIABILIDADE. - COMPROVADO USO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CONTRA AS VÍTIMAS – SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA É MEIO IDÔNEO PARA CARACTERIZAR A GRAVE AMEAÇA; B) REQUESTADA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA ARMA BRANCA (FACA) – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NESSE ASPECTO – C) SUSTENTADA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE DESACATO E RESISTÊNCIA – ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA EM VIRTUDE DA INCONVENCIONALIDADE FRENTE A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS - IMPOSSIBILIDADE – DOLO DE DESACATAR CONFIGURADO - O CRIME DO ART. 331 DO CP FOI RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NÃO CONTRARIA DISPOSIÇÃO DA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS - CRIME DE RESISTÊNCIA CONFIGURADO – AGENTE QUE SE OPÔS A EXECUÇÃO DE ATO LEGAL - VIOLÊNCIA EMPREGADA CONTRA OS AGENTES PÚBLICOS - D) PRETENDIDA EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA RELATIVA AO MAUS ANTECEDENTES (AUTOS Nº 968-59.2014.8.11.0098) – INVIABILIDADE – EXTINÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DO FEITO QUE NÃO AFETA O RECONHECIMENTO DA CONDENAÇÃO ANTERIOR COMO MAUS ANTECEDENTES – 2.
APELO MINISTERIAL
: A) PEDIDO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DO RÉU, A FIM DE QUE SEJA UTILIZADA A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CONSIDERADA NEGATIVA (CULPABILIDADE E MAUS ANTECEDENTES) – ADMISSIBILIDADE - ORIENTAÇÃO DO STJ – B) PLEITO DE AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - INVIABILIDADE – CONFISSÃO QUALIFICADA UTILIZADA COMO FUNDAMENTAÇÃO DA CONDENAÇÃO DO APELADO - PRECEDENTES DO STJ – C) REQUERIDA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO USO DE FACA (ART. 157, § 2º, INC. VII, DO CP) – VIABILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA – VALOR PROBANTE – USO DA FACA UTILIZADO PARA GARANTIR A POSSE DA RES E ASSEGURAR A IMPUNIDADE – D) PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL – ADMISSIBILIDADE - ROUBO PRATICADO CONTRA VÍTIMAS DISTINTAS EM UM ÚNICO CONTEXTO CONFIGURA O CONCURSO FORMAL E NÃO CRIME ÚNICO, ANTE A PLURALIDADE DE BENS JURÍDICOS OFENDIDOS – E) PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA – POSSIBILIDADE – RÉU MULTIRREINCIDENTE QUE PASSOU A INSTRUÇÃO PROCESSUAL SEGREGADO - NECESSIDADE DA PRISÃO DEMONSTRADA -
DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO E PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 12 de julho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

De acordo com os autos, no dia 30.11.2021
, por volta das 17h30min., em residência particular localizada na Rua Marcílio Dias, nº 529, Bairro São Luiz, Cáceres/MT,
Reginaldo Damião da Silva Souza,
subtraiu para si, coisa alheia móvel consistente em
01 celular, marca Motorola, cor preto, entre outros pertences não especificados, das vítimas
Neuza da Conceição de Arruda
e/ou
José Francisco de Moraes
, empregando contra as vítimas, logo depois de subtraída as coisas, violência e grave ameaça exercida com uma faca
(Fato 1).

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local,
Reginaldo Damião da Silva Souza
, desacatou 2 funcionários públicos, quais sejam, os policiais militares
Marcelo Oliveira da Silva
e
Robson da Silva,
no exercício da função ou em razão dela
(Fato 2).

Ainda nas mesmas circunstâncias de tempo e local,
Reginaldo Damião da Silva Souza,
apôs-se à execução de ato legal, mediante violência ou grave ameaça a funcionário público competentes para executá-lo
(FATO 3).

Em razão disso, foi denunciado como incurso nas sanções dos arts. 15
7, § 1º e § 2º, VII, por duas vezes, na forma do art. 70,
caput
, art. 331,
caput
, e art. 329,
caput
, na forma do artigo 69,
caput
, todos do Código Penal.

Ultimada a instrução criminal,
o juízo de 1º Grau entendeu por condenar
Reginaldo Damião da Silva Souza
nos termos dos
artigos 329, 331 e 157, § 1º do Código Penal
, sendo-lhe imposta pena de
01 ano e 04 meses de detenção
, e
04 anos e 04 meses de reclusão
, no regime inicial
fechado,
e o pagamento de
13 dias-multa
.

Da sentença, houve a apresentação de razões de recurso primeiramente pela Defesa e após pelo Órgão Ministerial, os quais passo a analisar.

DO RECURSO DEFENSIVO

Visa a defesa a desclassificação do crime de roubo para o delito de furto tentado, devendo ser-lhe aplicada a fração máxima, ou o reconhecimento a figura do furto consumado.

Todavia, não assiste razão a defesa.

Em que pese a defesa alegar a inexistência de violência e grave ameaça no evento criminoso, não é o que se vislumbra dos autos.

É verdade que o Apelante/Apelado adentrou na residência das vítimas, sem que houvesse ninguém em casa, porém foi surpreendido pelas vítimas quando saia do local.

Assim, para garantir o êxito da empreitada criminosa, empreendeu grave ameaça as vítimas.

Conforme o depoimento da vítima
Neuza da Conceição Arruda,
estava chegando em casa quando viu o Apelante/Apelado dentro de sua residência. Que estava sozinha, vez que entrou na frente de seu marido e, assim que o Réu a viu, colocou a mão na cintura – simulando estar armado -, dizendo
saia daqui, não se meta comigo,
assim, assustada saiu correndo, chamando por seu marido, dizendo que havia ladrão dentro da residência.

Vejo ainda que o Apelante/Apelado ameaçou a vítima
José Francisco de Moraes,
conforme se depreende do depoimento da testemunha, a qual relatou que escutou os gritos de sua esposa e viu o suspeito pulando o muro, o qual lhe ameaçou balançando a camiseta, para que visse o cabo da faca em sua cintura.

Que o Réu tentou lhe desferir um soco, momento em que entrou em luta corporal, conseguindo contê-lo até a chagada da polícia militar.

Portanto, extrai-se dos depoimentos que o Apelante/Apelado empregou violência e grave ameaça para garantir a execução da empreitada criminosa, configurando, no caso, com bem asseverado pelo juízo sentenciante, a figura do
roubo impróprio
, que ocorre quando a violência ou grave ameaça ocorre posteriormente à subtração da coisa, com o fim de garantir a posse da
res
ou a impunidade do crime.

Ora, restou claramente demonstrado que a violência ocorreu após a subtração e teve por finalidade assegurar a impunidade do agir do apelante, pois, este

se tornou agressivo quando da abordagem das vítimas.

Assim, sendo a palavras das vítimas firmes, coesas e estando em consonância com as demais provas produzidas nos autos, não existe qualquer elemento indiciário capaz de demonstrar alguma dúvida ou incoerência nas firmes palavras de
Neuza da Conceição de Arruda
e
José Francisco de Moraes
tendo inclusive, descrito com riqueza de detalhes toda a ação criminosa praticada pelo Apelante/Apelado
.

Sobre isso, cabe salientar que
consoante reiterado entendimento jurisprudencial, em se tratando de delito de natureza patrimonial, não raro praticado às ocultas,
a palavra da vítima
, justamente por conta da clandestinidade da infração, assume
preponderante importância
, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, razão pela qual é válida e legítima para amparar eventual édito condenatório, veja-se:

Destaco da jurisprudência:

Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo impróprio, a confirmação da condenação da ré é medida que se impõe, sendo inviável a desclassificação do crime para outras modalidades delituosas. Deve-se emprestar especial valor à palavra da vítima, principalmente quando descreve com firmeza o
modus operandi
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.18.093899-5/001, Relator (a): Des.(a) Catta Preta , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/11/2019, publicação da súmula em 29/11/2019)

2. A simulação do porte de arma de fogo pelo agente criminoso, após a subtração da coisa, com o objetivo de assegurar a impunidade do crime e/ou a detenção da coisa para si, que efetivamente causa intimidação na vítima, como comprovado no conjunto probatório do caso em apreço, caracteriza a grave ameaça contra a pessoa, a inviabilizar a desclassificação do crime de roubo impróprio para o de furto. (N.U 1000627-73.2021.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

Vale ressaltar ainda que o celular de uma das vítimas foi encontrado no bolso do Apelante/Apelado pela polícia militar, conforme depoimentos dos policiais militares
Robson da Silva
e
Marcelo Oliveira da Silva,
portanto, houve a inversão da coisa, consumando o crime de roubo.

Nesse sentido a Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça; SÚMULA 582-STJ: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Desta forma, em que pese o Apelante/Apelando tenha negado a grave ameaça, não há nos autos qualquer elemento que demonstrem que as vítimas tenham descrito a ação criminosa de forma mais gravosa de forma inverídica ou imbuída de má-fé, mesmo porque, conforme se depreende dos depoimentos das testemunhas
Robson da Silva
e
Marcelo Oliveira da Silva,
após a chegada da polícia militar, este ficou ainda mais violento, desafiando os policiais e atentando contra a própria vida, o que descaracteriza a alegação de pacificidade sustentada pela defesa.

Nesses termos, restou sobejamente caracterizada a grave ameaça às vítimas a fim de assegurar a detenção da coisa, configurando o crime de roubo impróprio, não havendo que se falar em desclassificação para a figura do furto tentado ou consumado.

Razão, pois,
mantenho a condenação
do Apelante/Apelado como incurso na sanção do art. 157, § 1º, do Código Penal.

Almeja ainda a reforma da sentença para que seja absolvido da condenação quanto ao crime de resistência, porém
tal pedido não merece guarida.

A materialidade e autoria do crime em comento restou sobejamente comprovado pelas provas carreadas aos autos.

Os policiais militares
Marcelo Oliveira da Silva e Robson da Silva
foram uníssonos ao afirmar que o Apelante/apelado resistiu à voz de prisão, momento em que foram obrigados a utilizar a arma
taser
na tentativa de imobilizá-lo, porém está falhou.

Afirmaram que o Apelante/Apelado fugiu e saíram em seu encalço, sendo ele encurralado em um terreno baldio e, neste momento, ele sacou de uma arma branca, a colocando no pescoço; novamente tentou-se um disparo da arma não letal, a qual falhou novamente, ocasião em que o Apelante/Apelado investiu contra os policiais usando a faca, sendo necessário o disparo de arma de fogo para contê-lo.

Esses fatos são suficientes para a configuração do delito previsto no art. 329 do Código Penal, que pune quem opõe à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou quem lhe esteja prestando auxílio.

Nesse sentido este e. Tribunal de Justiça:

(...) É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição do primeiro apelante quanto ao delito de resistência, porquanto a materialidade e a autoria delitiva deste fato estão comprovadas nestes autos, mormente nas palavras dos policiais militares que o prenderam, que estão em harmonia com os demais elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, dos quais se extrai que houve resistência, mediante violência, à ordem legal dos agentes públicos. (N.U 0021767-82.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2022, Publicado no DJE 12/04/2022)

Ademais, imperioso ressaltar que os depoimentos prestados por agentes públicos gozam de fé pública e devem prevalecer, principalmente quando corroborada com as demais provas produzidas nos autos. Nesse sentido o
Enunciado nº 8 da TCCR/TJMT
:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Dito isso, vejo que a vítima
José Francisco de Moraes
confirmou os depoimentos dos policiais militares, relatando que o Apelante/Apelado resistiu à prisão, inclusive, empreendendo fuga.

Dessa forma não pairam dúvidas quanto a configuração do crime de resistência, razão pela qual
não há que se falar em absolvição.

Prosseguindo, pede a defesa
a absolvição do crime de desacato
, ante a inconvencionalidade frente a Convenção Americana de Direitos Humanos, fato que tornaria a conduta do Apelante/Apelado atípica.

Porém este entendimento não merece prosperar, vez que o crime de desacato foi recepcionado pela Constituição e continua vigente no ordenamento jurídico.

Ademais, está pacificado pelo Supremo Tribunal Federal a constitucionalidade do crime de desacato, através da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 496, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, o qual argumentou a constitucionalidade do crime. Vejamos:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CRIME DE DESACATO. ART 331 DO CP. CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. 1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental em que se questiona a conformidade com a Convenção Americana de Direitos Humanos, bem como a recepção pela Constituição de 1988, do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato. 2. De acordo com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e do Supremo Tribunal Federal, a liberdade de expressão não é um direito absoluto e, em casos de grave abuso, faz-se legítima a utilização do direito penal para a proteção de outros interesses e direitos relevantes. 3. A diversidade de regime jurídico – inclusive penal – existente entre agentes públicos e particulares é uma via de mão dupla: as consequências previstas para as condutas típicas são diversas não somente quando os agentes públicos são autores dos delitos, mas, de igual modo, quando deles são vítimas. 4. A criminalização do desacato não configura tratamento privilegiado ao agente estatal, mas proteção da função pública por ele exercida. 5. Dado que os agentes públicos em geral estão mais expostos ao escrutínio e à crítica dos cidadãos, deles se exige maior tolerância à reprovação e à insatisfação, limitando-se o crime de desacato a casos graves e evidentes de menosprezo à função pública. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente. Fixação da seguinte tese:
“Foi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato”
.(ADPF 496, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-235 DIVULG 23-09-2020 PUBLIC 24-09-2020) destquei

Como assentado pela decisão do STF, o direito de liberdade de expressão não é absoluto, e pode sofrer limitações. Assim, têm-se que críticas à administração pública e seus servidores são absolutamente válidas e legítimas, porém, as manifestações mais arraigadas com o único propósito de humilhar, menosprezar o servidor não podem ser admitidas sob o manto da
liberdade de expressão,
sendo necessário a penalização da conduta, sob o arcabouço do desacato ao servidor.

A liberdade de expressão não é escusa para permitir que o agente cometa crimes e permaneça impune.

Ora, desrespeitar ou ofender um agente público no exercício da função, ou mesmo em razão dela, extrapola o direito de liberdade de expressão garantido pela Constituição Federal, tipificando o crime de desacato, não contrariando o previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos
, valendo consignar que o próprio Pacto de São José da Costa Rica prevê a garantia da liberdade, desde que
não haja o desrespeito dos direitos e reputação das demais pessoas (art. 13, 2, a).

Não podemos olvidar que fiou evidenciado nos autos a ocorrência do desacato, vez que tanto os policiais militares quanto as vítimas do crime de roubo asseveraram que o Apelante/Apelado teria chamado os agentes da lei de
bosta/seus bostinha,
afirmando que não tinha medo da polícia, tudo no intuito de menosprezar e humilhar os agentes na função policial.

Portanto, o crime previsto no art. 331 do CP encontra-se em conformidade com o ordenamento jurídico brasileiro, não contrariando a
Convenção Americana de Direitos Humanos,
não havendo atipicidade, estando correta a condenação exarada nos autos, não merecendo reparos a sentença ora fustigada.

Quanto ao pedido defensivo de decote da majorante prevista no art. 157, §2º, VII, do CP, carece de interesse recursal.

Isso porque o Apelante/Apelado
não foi condenado
neste aumento de pena, não havendo motivos para a irresignação defensiva.

Cabe ressaltar que o objeto de irresignação do recurso de apelação é a sentença, e não sendo a majorante nela contemplada, à título de condenação, não há motivos para pedir o decote, motivo pelo há a ausência de interesse recursal.

Sobre o tema, eis, o que pontua este Tribunal:

“(...).
Impossível, por ausência de interesse de agir, que se conheça de pedido no qual não houve a sucumbência do apelante
”. (TJMT. Recurso de Apelação Criminal nº 97959/2012. Órgão Julgador: Terceira Câmara Criminal. Data do Julgamento: 13/11/2013. Data da Publicação/Fonte: DJE 22/11/2013). Destaquei.

Por fim, pede a extirpação do aumento cominado aos maus antecedentes, sob alegação de que o processo considerado para a negativação havia prescrito há mais de 5 anos (período depurador), contudo,
sem razão.

Como se sabe, maus antecedentes abrange as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos.

Dito isso, as condenações atingidas pelo período depurador previsto no art. 64, inc. I, do Código Penal, embora não prevaleçam para fins de reincidência, podem ser sopesadas a título de maus antecedentes.

Em virtude da relevância do tema e da controvérsia que o cerca, o STF reconheceu a repercussão geral no RE 593.818 RG/SC, julgado pelo plenário em 17/08/2020. Por maioria, o tribunal firmou o seguinte:

(...) 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). (STF - RE: 593818 SC, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 18/08/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/11/2020)

Sendo ao final do referido julgamento fixada a seguinte tese:

TEMA 150: Consideração de condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos como maus antecedentes para efeito de fixação da pena-base.

Portanto, mesmo ultrapassado o prazo depurador de 5 anos quanto ao processo nº
968-59.2014.811.0098, não há impedimento de utilizá-lo para a configuração dos maus antecedentes, conforme demonstrado, razão pela qual
mantenho a sentença incólume neste ponto
.

DO PEDIDO MINISTERIAL

O Órgão Ministerial inicial o seu embate recursal requestando a afastamento do reconhecimento do crime único nos autos, devendo, portanto, ser aplicado ao caso o concurso formal de crimes, vez que foram atingidos patrimônios diversos na empreitada criminosa.

Pois bem, verifica-se na sentença que o Douto Magistrado Sentenciante reconheceu a incidência de crime único, vez
“
que afetou ao patrimônio do casal, inexistindo referência de que o réu ao subtrair os bens tivesse conhecimento de que estes seriam de uma ou mais vítimas, devendo-se levar em consideração que o réu em seu interrogatório disse que sequer sabia quem residia no imóvel, havendo a meu ver crime único de roubo.”.

Porém entendo que o Ilustre Magistrado
não obrou com acerto.
O fato das vítimas serem casadas não impede que possuam bens que não se comuniquem ao cônjuge. O que de fato ocorreu no caso em análise, em que foram furtadas garrafas de
whisky,
perfumes diversos,
conjuntos de facas de churrasco (pertencentes à vítima José) e um celular (pertencente à vítima Neuza),
foi a violação de patrimônios distintos, sendo possível a configuração de dois crimes de roubo.

Em depoimento, a vítima
José
Francisco de Moraes
afirmou que foram roubados perfumes, garrafas de
whisky,
um jogo de faca de sua propriedade, que usava para fazer churrasco aos finais de semana e um celular de sua esposa.

No mesmo sentido a vítima
Neuza
da Conceição de Arruda,
relatando que foram roubadas garrafas de
whisky,
perfumes, um jogo de facas e um celular de sua propriedade.

Vejo dos depoimentos a possibilidade de individualização da propriedade da
res,
ou pelo menos parte dela, o que é suficiente para afastar a incidência do crime único.

Nesse sentido:

(...) 3. Praticado o roubo em uma única ação, porém, contra integrantes de um mesmo núcleo familiar, atingindo a esfera patrimonial individualizável de cada uma deles, prevalece a regra do concurso formal homogêneo próprio, ex vi do art. 70 do CP.

4. Apelos desprovidos.(TJ-MT - APL: 00028159820158110086 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 13/12/2017, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/01/2018)

Portanto, atingida a esfera patrimonial individual das vítimas
Neuza
da Conceição de Arruda
e
José
Francisco de Moraes,
necessária a condenação por dois crimes de roubo.

Considerando que
praticado
o
roubo
em uma única ação,
contra
vítimas diferentes, atingindo a esfera patrimonial individualizável de cada uma delas, incide no caso a regra do
concurso

formal
homogêneo próprio, prevista no art.
70
do
Código Penal
.

Quanto a fração aplicável ao caso, conforme o Enunciado 35 da TCCR/TJMT:
A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas.

Feitas essas considerações,
acato o pedido ministerial
, afasto o crime único, considero a incidência do concurso formal de crimes, aplicando a fração de 1/6 para a exasperação.

Prosseguindo,
requesta a exasperação da pena basilar na fração de 1/6 para cada vetorial negativada
, ao argumento de que o aumento operou aquém dos critérios jurisprudenciais de proporcionalidade e razoabilidade do STJ.

Na primeira etapa do cálculo, o magistrado sentenciante aplicou a pena de 4 anos e 4 meses ao Apelante/Apelado, porém valorando a culpabilidade e os maus antecedentes negativamente, não aplicando com proporcionalidade e razoabilidade a exasperação da pena basilar.

Em que pese a legislação não fixar parâmetros para a fixação da pena-base, há o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de aplicação da fração de 1/6 como a mais prudente e recomendada para exasperar a pena basilar. Vejamos:

(...) A
jurisprudência
desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.
(AgRg no AREsp 1823762/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021)

Assim, seguindo o entendimento do STJ
, acolho o pedido ministerial para
aplicar a fração de 1/6 e, para cada circunstância judicial desfavorável na pena basilar.

Busca ainda
afastar a atenuante da confissão
, sob a alegação de que a confissão de crime diverso não é suficiente para caracterizar tal
benesse.

Pois bem, vejo dos autos que o Apelante/Apelado confessou a prática delitiva, consubstanciada na subtração dos bens, contudo negou a ocorrência da grave ameaça, o que descaracteriza a atenuante.

Isso porque o instituto da
confissão
visa, principalmente, a colaboração do acusado com a administração da justiça. Se o Apelante/Apelado, na iminência de sofrer uma condenação,
confessa a prática de
crime

diverso
do praticado
(no caso o crime de furto), ele, na verdade, tenta influenciar negativamente na convicção do julgador ao não apresentar os fatos da forma como ocorreram.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE NÃO ADMITE A OCORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU DE GRAVE AMEAÇA
. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2.
A aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do Código Penal) pressupõe que o réu reconheça a autoria do fato típico que lhe é imputado. 3. Hipótese em que o réu não admitiu a prática do roubo denunciado, pois negou o emprego de violência ou de grave ameaça para subtrair o bem da vítima, numa clara tentativa de desclassificar a sua conduta para o crime de furto
. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 301063 SP 2014/0196877-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 03/09/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2015) destaquei

Assim, não é razoável que a
confissão
lhe seja aplicada e que seja beneficiado com a atenuante.

Portanto, tendo em vista que ele confessou a prática de
crime

diverso
do qual foi denunciado, isto é, de furto e não de roubo,
não é possível reconhecer a atenuante da
confissão
espontânea
– mesmo que na modalidade qualificada ou parcial - prevista no art.
65
,
III
,
d
, do
CP,
motivo pela qual afasto a sua incidência
.

No que tange o pedido de reconhecimento da majorante prevista no art. art. 157, §2º, VII, do CP (uso de arma branca), verifico que o magistrado sentenciante assim consignou na sentença que
“e
m nenhum momento restou comprovada a utilização de arma branca por parte do réu para a configuração do delito, sendo que a vítima Neuza diz que o réu demonstrava portar algo em sua cintura, mas não há a certeza necessária que o réu fez uso de tal arma para ameaçá-la. No depoimento do senhor José Francisco que entrou em luta corporal com o réu, este disse que o réu aparentava possuir algo em sua cintura, mas que não houve utilização de arma para ofendê-lo, somente vindo a fazê-lo quando abordado por policiais militares.”

Pois bem, a vítima
Neuza
da Conceição de Arruda
aduziu em juízo que o Apelante/Apelado simulou estar com algo na cintura e, logo após ela saiu correndo, não vendo se realmente havia algo na cintura.

Por sua vez a vítima
José Francisco de Moraes
relatou que o Apelante/Apelado lhe ameaçou, balançando a camiseta,
sendo possível ver o cabo de uma faca em sua cintura.

Afirmou que em dado momento da discussão, o suspeito tirou a faca da cintura e disse
se for para eu sangrar você aqui, eu sangro. Que entrou em luta corporal com o mesmo, conseguindo dominá-lo.

Vejo dos autos que houve a simulação de uso de arma somente quanto a primeira vítima (
Neuza
), conquanto houve a intimidação apenas por palavras. Conforme entendimento jurisprudencial, a simulação não é suficiente para a caracterização da majorante. Senão vejamos:

EMENTA: ROUBO. SIMULAÇÃO DE ARMA DE FOGO. GRAVE AMEAÇA. CARACTERIZAÇÃO. MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE. A simulação do emprego de arma de fogo configura a grave ameaça, elementar do crime de roubo, mas não se presta a caracterizar a causa de aumento de pena pelo uso de arma. (TJ-MG - APR: 10024180502882001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 10/07/2019, Data de Publicação: 17/07/2019)

Porém, quanto a segunda vítima (
José
), houve o emprego da grave ameaça com emprego da arma branca, vez que o Apelante/Apelado ostensivamente exibiu a arma na cintura e a empunhou para o ofendido.

Vale ressaltar que mesmo que a exibição da arma branca tivesse ficado restrita à cintura do Apelante/Apelado, esta seria suficiente para a caracterização da majorante, vez que ouve o seu emprego para a realização do crime, vez que foi utilizada na tentativa de intimidar a vítima e garantir a execução do crime.

Nesse sentido:

Demonstrado nos autos que a capacidade de reação das vítimas restou suprimida, ante a exibição da arma pelo acusado, impõe-se a manutenção da causa de aumento prevista no inciso I, do § 2º, do art. 157, do Código Penal.

(TJ-MG - APR: 10778200009539001 Arinos, Relator: José Luiz de Moura Faleiros (JD Convocado), Data de Julgamento: 04/08/2021, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/08/2021)

Assim, ao contrário do contido na sentença, entendo que a prova testemunhal é eficaz em atestar que houve emprego de
arma
branca, porém somente no delito referente à vítima
José Francisco de Moraes,
ao qual o recorrente exibiu e empunhou a arma.

Logo, entendo que o reconhecimento da causa de aumento do art.
157
,
§ 2º
, A, inc. VII, do Cód
igo Penal, quanto a vítima
José Francisco de Moraes
mostra-se necessário, motivo pelo qual
acolho parcialmente o pedido ministerial.

Feitas essas considerações,
passo a dosimetria da pena:

Da vítima
Neuza
da Conceição de Arruda

Na primeira fase dosimétrica, havendo duas vetoriais negativadas e a incidência – neste voto – da fração de 1/6 para exasperação, fica a pena basilar em
5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, e o pagamento de 14 dias-multa.

Na segunda fase, há a incidência da agravante da reincidência, a qual o juiz sentenciante exasperou em 6 meses, ficando a pena intermediária em
5 anos, 11 e 10 dias de reclusão, e o pagamento de 15 dias-multa.
Não havendo no caso causas de aumento e diminuição de pena, fica definitivamente fixada em
5 anos, 11 e 10 dias de reclusão, e o pagamento de 15 dias-multa.

Da vítima
José Francisco de Moraes

Na primeira fase dosimétrica, havendo duas vetoriais negativadas e a incidência – neste voto – da fração de 1/6 para exasperação, fica a pena basilar em
5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, e o pagamento de 14 dias-multa.

Na segunda fase, há a incidência da agravante da reincidência, a qual o juiz sentenciante exasperou em 6 meses, ficando a pena intermediária em
5 anos, 11 e 10 dias de reclusão, e o pagamento de 15 dias-multa.

Na terceira fase, há a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, razão pelo qual exaspero a pena em 1/3, chegando a pena definitiva de
7 anos, 11 meses e 3 dias de reclusão, e o pagamento de 20 dias-multa.

Havendo
concurso formal próprio
entre os delitos (art. 70, primeira parte, CP), imperiosa a aplicação, tão somente, de uma das penas, a mais grave, aumentada em 1/6, e encontro a pena do Apelante/Apelado

em
9
anos, 2 meses e 28 dias de reclusão, e ao pagamento de 35 dias-multa
.

Realizo ainda o concurso material de crimes para, considerando as demais condenações suportadas pelo Apelante/Apelado nestes autos, ficando a pena em
1 ano e 4 meses de detenção
e
9
anos, 2 meses e 28 dias de reclusão, e pagamento de 35 dias-multa
.

Mantenho o regime
fechado
para cumprimento de pena, por considera-lo suficiente para a justa reprovação da conduta, diante do novo
quantum
da pena fixada e da existência de vetor judicial desfavorável e reincidência, nos termos do art. 33, §2°, “a”, do Código Penal.

Por fim, vejo que a representação Ministerial pelo restabelecimento da custódia do Apelante/Apelado.

Verificando os documentos acostados aos autos, vejo que o delito em tela é eivado de gravidade, tendo em vista que foi empreendida grave ameaça à vítima
José Francisco de Moraes,
com uso de arma branca, para garantir o êxito da empreitada criminosa, o que demonstra, inclusive, a periculosidade do agente.

Ademais, apresenta consideráveis maus antecedentes, a demonstrar sua renitência a práticas delitivas. Nesse ensejo, vejo que o Apelante/Apelado, quando da presente prática delitiva, deveria estar cumprindo as condições do regime semiaberto relativa a Guia de Execução de Pena nº
2000003-20.2020.8.11.0039, porém voltou à prática delitiva, demonstrando total desrespeito ao Judiciário e às leis, caracterizando a necessidade do decreto preventivo para a
garantia da ordem pública.

Nesse passo a propensão à reiteração delitiva, por si só autoriza o decreto cautelar, conforme prevê o Enunciado Orientativo nº 6
:
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Não se pode desconsiderar que até a sentença, estava recolhido, a evidencia a persistência dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva (art. 312 e 313 do CPP).

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:

(...) 4. Correto o restabelecimento da prisão preventiva, dada a gravidade concreta dos fatos em apuração e a periculosidade do agente, manifestada pela reiteração delitiva, ficando superada a tese defensiva de ausência de contemporaneidade da medida, sobretudo porque os registros criminais disponíveis indicam a dedicação longa e contínua do paciente à prática de ilícitos penais. (HC n. 718.056/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.)

Assim, estando presentes os requisitos e pressupostos previstos no art. 312 e 313 do CPP, restabeleço o DECRETO PREVENTIVO em face do acusado
Reginaldo Damião da Silva Souza,
para a
garantia da ordem pública.

Diante de todas essas considerações, em

consonância
com o parecer
da d. PGJ,
conheço parcialmente
do recurso, e na extensão,
nego provimento
ao recurso interposto por
Reginaldo Damião da Silva Souza
.

Em
parcial consonância
com o parecer da PGJ,
dou parcial provimento
ao
recurso ministerial
, para afastar o crime único, incidindo o concurso formal de crimes; aplicar fração de 1/6 para cada vetorial negativada; afastar a atenuante da confissão; reconhecer a majorante da arma branca somente em relação à vítima
José Francisco de Moraes
, cujas alterações culminaram na resposta penal final de
9
anos, 2 meses e 28 dias de reclusão, e pagamento de 35 dias-multa
e, por fim,
restabelecer o decreto preventivo
, para a garantia da ordem pública, pelas razões já referidas.

Expeça-se o competente
mandado de prisão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022